Tribunal: STF
Processo: AI 151364
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
EMENTA:  ARTIGO 47  DO ATO  DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS. ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO OBJETO DA EXECUÇÃO FOI EMITIDO
APÓS  O  PERIODO ABRANGIDO  PELA  NORMA. QUESTÃO  NÃO  APRECIADA PELO
JULGADO. SÚMULA 279.
          A  Corte a quo sequer  discutiu a afirmação de que o título
executivo  fora  emitido  após  o  prazo  a  que  se  refere  a norma
transitoria,  em face de sua  argüição inoportuna, quando os fatos ja
eram  incontroversos. Não  há como  apreciar nesta instância recursal
essa  alegação, para  dar a  interpretação jurídica  que o recorrente
pretende, em face da Súmula 279.
          Agravo regimental improvido.